Tribunal: TJMT
Processo: 0001431-93.2020.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001431-93.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DE SOUZA CONSTANTINO - CPF: 036.496.401-47 (APELANTE), PAMILA OLIMPIO SANTANA - CPF: 058.264.571-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR
– CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido,
restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson de Souza Constantino
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
de
Rondonópolis/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0001431-93.2020.8.11.0064
, condenando-o, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06), à pena de
2 (dois) meses de detenção em regime aberto.

Considerando que o apelante, ao ser intimado da aludida sentença, manifestou o desejo de recorrer
(ID 142728697)
, a sua defesa técnica, em respeito aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, apresentou as razões recursais constantes no ID 142728699, nas quais postula genericamente a sua absolvição.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
142728703
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
147752153
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
142728652
(p. 3-4)
,
narra os fatos desta forma:

[...]

porque em 03/02/2020, no período da manhã, no Supermercado Tropical, na Rua Rubens Braga, s/n, Jardim Atlântico, nesta cidade, com consciência e vontade,
com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave
contra a vítima
Pamila

Olimpio
Sai companheira, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, termo da v
í
tima de fls. 10/11 e 37 e representação criminal de fl. 12.

Consta que a vítima e o denunciado conviveram por 8 (oito) anos. Consta que estavam separados há 2 (dois) meses.

No dia, hora e local dos fatos. o denunciado foi até o local de trabalho da vítima e pedi
u para
conversar com ela. A vítima lhe falou que não tinha nada para conversarem e o denunciado que ela iria ver e ficou na porta do trabalho dela pelo per
í
odo da manhã.

A polícia militar foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante delito.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

[...]

Grifos no original

A existência material do crime está evidenciada nestes autos
por intermédio do
a
uto de p
risão em flagrante delito
,

b
oletim de
o
corrência
e termo de representação criminal

que podem ser vistos nas
p.
10-15
e 23
d
o ID 142728652
;
bem como
pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como
na
judicial.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante,
insta registrar que ele não foi ouvido em juízo, pois não compareceu ao ato de interrogatório, sendo decretada sua revelia
(ID 142728685). Por outra vertente
,
na fase extrajudicial,
el
e admitiu que

foi

procurar
a ofendida
no dia dos fatos
e não obstante
tenha

neg
ad
o ter proferido ameaças em desfavor d
ela
(ID 142728652, p. 26-28)
,
essa
versão
ficou
isolada nestes autos, uma vez que a vítima apresentou
,
nas duas fases da persecução penal, relato
s
coesos
e abundantes
acerca do delito narrado na denúncia
, impondo-se, portanto, a
manutenção da
condenação do recorrente
.

Com efeito,
n
o inquérito policial
,
a vítima declarou
que o apelante foi até o seu local de trabalho
já com ânimo exaltado e a esperou do outro lado d
a rua
para
ameaç
á-la
, dizendo que ela
“
iria ver
”
caso não reatassem o relacionamento
(ID 142728652
,
p. 21-22
e p. 50-51
)
.

E
m juízo, a vítima
narrou
as
diversas experiências de
medo e de
perseguição
que sofreu po
r conta das condutas
do apelante
,
não
sendo isolado o caso
destes autos
,
pois
hav
ia

registro de
outr
a
s

ocorrências
e
incid
e
ntes criminais
instaurados
por outros fatos
, como, aliás, dessume-se da folha de antecedentes
do
recorrente
,
que pode ser vista n
a
s
p.
68-69
d
o ID
142728652
.
A
demais,

a
ofendida d
isse
,

perante a autoridade judicial
,

que
na data dos fatos
narrados na denúncia deste processo
,

o
insurgente

foi até o
lo
cal
do trabalho
d
ela
e
, quando a encontrou,
mais uma vez a ameaçou
dizendo
:

“
Cê
não vai ficar sem mim, você vai ficar comigo.
Se não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém
.
”
.

(
aos
23
:
39
da gravação do depoimento da vítima constante no
ID

142728686
).

Destarte,
é evidente
que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da ameaça narrada na prefacial da acusação,
sendo tais declarações
ratificadas pel
a
s
circunstâncias d
a
prisão
em flagrante do
apelante

e
demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Ademais, n
ão se deve esquecer que os atos de ameaça, nos quais o agente impõe intenso sofrimento mental e psicológico à vítima, quase sempre não se materializam no mundo físico
,
por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida – que assume valor preponderante – e por outros elementos de convicção.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
TJMT,
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
Destacamos

Como se sabe, o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
sendo
irrelevante que o mal prometido se concretize.

Além disso,
ficou
demonstrado
indene de dúvidas
nestes autos
, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante
em um contexto de
insistente
perseguiç
ão
, na medida em que
ela
acionou a
P
olícia
Militar
,
registrou a ocorrência
e
,
quando
contatada pelo promotor de Justiça

antes da soltura do recorrente
em sede de
au
d
iência de custódia, a
sseverou
ser
necess
ária a

decretação
de medidas protetivas e cautelares

em
seu benefício

(p. 64 do ID 142728652)
, o que demonstra

que
a vítima
t
emia por sua integridade física.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso manejado por
Robson de Souza Constantino
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023